Tribunal: STF
Processo: Rcl 79507
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-17
Data de publicação: 2025-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por L&A Clínica Odontológica Ltda. e Outros em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Conselheiro Lafaiete/MG (Processo 0010674-86.2025.5.03.0055), que teria, em tese, desrespeitado a ordem de suspensão nacional exarada por esta CORTE ao apreciar o Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, os Reclamantes expõem as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A reclamação trabalhista ajuizada pleiteia o reconhecimento de vínculo empregatício com as reclamantes, alegando, em síntese, que, não obstante a existência de contrato formal de prestação de serviços odontológicos, na prática, estaria submetido aos requisitos caracterizadores da relação de emprego previstos nos artigos 2º e 3º da CLT, bem como outros pedidos decorrentes da relação de emprego.



    Os Reclamantes, contudo, se defenderam em sede de contestação alegando que a relação jurídica estabelecida entre as partes revestiu-se de genuína natureza civil, consubstanciada em parceria comercial, tal como expressamente previsto no instrumento contratual firmado entre as partes, inexistindo quaisquer dos elementos caracterizadores do vínculo empregatício. 



    Ainda, foi alegado a incompetência material da Justiça do Trabalho, argumentando que a relação mantida foi de natureza civil, formalizada por contrato de parceria comercial na área odontológica. Defendem o sobrestamento do processo com base no Tema 1389 do STF, que trata justamente da competência em casos de suposta fraude em contratos civis. Contestam a existência de vínculo empregatício, sustentando que o contrato firmado em 10/02/2021 estabelecia uma parceria legítima, em conformidade com os entendimentos do STF sobre a licitude de relações alternativas de trabalho (ADPF 324 e RE 958.252).



    [...]



    Ao manter a tramitação da ação trabalhista, inclusive com a realização de audiência de instrução, o juízo de origem usurpou a competência desta Suprema Corte e descumpriu ordem judicial expressa, sob o equivocado argumento de que que o objeto da presente ação não está entre as hipóteses do tema 1389 do STF.”



    Ao final, no mérito, requerem “o julgamento de procedência da presente reclamação, para declarar nula a decisão atacada e determinar a suspensão da ação trabalhista nº 0010674-86.2025.5.03.0055 até o julgamento definitivo do ARE 1.532.603/PR”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é a ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Sem razão as partes reclamantes.



    Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação ao paradigma debatido.



    O Juízo reclamado limitou-se a indeferir o pedido de suspensão processual e a prosseguir com a fase instrutória, nos seguintes termos:



    “A(s) reclamada(s) requereram o sobrestamento do feito em virtude do tema 1389 do STF, o qual determinou a suspensão nacional dos processos que envolvam a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviços. 



    Indefiro o requerimento da(s) ré(s), por entender que o objeto da presente ação não está entre as hipóteses do tema 1389 do STF. Registro os protesto (s) das ré(s). 



    [...]



    Deferida a prova pericial para apuração de Insalubridade, periculosidade, PPP.



    [...]



    Designa-se audiência de instrução VIRTUAL/TELEPRESENCIAL para o dia 07/10/2025 às 10:00 horas, cientes as partes de que deverão comparecer para depor, sob pena de confissão.” (eDoc. 5)



    Verifica-se, portanto, que os fatos alegados pelas partes estão pendentes de dilação probatória e que a autoridade reclamada ainda não apreciou o mérito da ação trabalhista originária, inexistindo deliberação judicial sobre a controvérsia afeta à determinação de sobrestamento por esta CORTE no Tema 1.389 da Repercussão Geral (“Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”).



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante suscitado.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente